Tribunal: TJMT
Processo: 0022434-74.2014.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022434-74.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARIO AGOSTINHO KERN - CPF: 922.409.761-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – DEFESA ILIMITADA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DA PARTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - PROVA ESCRITA HÁBIL PARA INSTRUIR A DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel
” (REsp n. 1.801.939/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Demonstrado nos autos que antes da citação por edital foram satisfatoriamente atendidas as exigências para tentar apurar a localização da parte requerida e garantido o princípio da ampla defesa e do contraditório por defensor público, não há que se falar em nulidade processual.

A demora para a citação não pode ser imputada à parte autora, que desde o início apresentou o endereço correto da parte contrária, demonstrando esforço para confirmá-lo e cumprindo todos os atos para os quais foi intimada.

A cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo do débito é suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mário Agostinho Kern
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação monitória, manejada pelo
Sicredi Ouro Verde MT
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito em título executivo judicial o montante de R$ 16.506,30 (dezesseis mil quinhentos e seis reais e trinta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta a nulidade da citação por edital, seja porque não esgotou todas as tentativas de localização do devedor, seja porque não foi acostado cópias da publicação do edital em jornais de circulação local.

Em outro ponto, alega a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, tendo em vista o decurso do prazo de quase 10 (dez) anos de tramitação do feito sem qualquer efetividade, bem como carência da ação, por insuficiência de prova escrita hábil a comprovar o crédito da parte autora.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 210705734, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade da Defensoria Pública para discutir matéria defensiva e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado nas contrarrazões suscita a preliminar de ilegitimidade da Defensoria Pública para discutir matéria defensiva.

Razão não lhe assiste, porquanto é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel
” (REsp n. 1.801.939/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

A propósito, trago à colação julgado deste Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS -PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CURADORA ESPECIAL (DEFENSORIA PÚBLICA) AFASTADA – DEFESA ILIMITADA – POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DEVOLVIDA
– ART. 1.013, §§ 1º E 3º, INCISO IV, DO CPC/15 – ARGUIDA CARÊNCIA DE AÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO E EXTRATOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA – SÚMULA 247 DO STJ – SUSCITADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – RÉUS NÃO ENCONTRADOS NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO – SUFICIÊNCIA – MÉRITO: ALEGADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS EXPRESSAMENTE AJUSTADOS – TEMA 52 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Muito embora o curador especial possa promover a defesa do réu revel por negativa geral, não estando obrigado a proceder defesa detalhada do curatelado, certo é que nada lhe impede de suscitar todos os fatos relevantes conhecidos e matéria de direito que constituam circunstâncias extintivas, impeditivas e/ou modificativas do pedido autoral, contanto que pertinentes com a causa. Nos termos dos §§ 1º e 3º, inciso IV, do ar. 1.013 do CPC/15, poderão ser devolvidas ao juízo ad quem, e serão objeto de apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
Nos termos da Súmula 247 do STJ O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida conta, demonstrando a evolução do débito contratual desde o creditamento do valor emprestado constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, não havendo se falar em carência de ação por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo. O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato que embasa a monitória sem comunicar seu paradeiro ao credor, ou informa endereço inexistente, frustrando as tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização, sendo, pois plenamente válida a citação por edital devidamente publicado em jornal de grande circulação. Na linha do Tema 52 do STJ, é plenamente admitida a cobrança de comissão de permanência quando expressamente pactuada no contrato de abertura de crédito em conta que embasa a ação monitória.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021090-48.2017.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023) (destaquei)

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 16.506,30 (dezesseis mil quinhentos e seis reais e trinta centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação.

Para tanto, sustenta a nulidade da citação por edital, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e carência da ação por ausência de documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

O recurso não comporta provimento
.

É certo que a citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou interessado a fim de se defender (art. 238, do CPC), e que para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu (art. 239, do CPC).

No caso, diferente do que sustenta o recorrente, a análise detida do caderno processual permite concluir, com segurança, terem sido realizadas diversas tentativas cabíveis para a localização de seu endereço, todas, porém, sem sucesso.

Primeiramente, observa-se que na peça inaugural do processo a parte autora indicou o endereço do réu como sendo “Rua Itapejara, n. 1680-E, Bairro Pioneiro, Município de Lucas do Rio Verde”, exatamente o mesmo que constou na cédula de crédito bancário por ele assinada no ano de 2013 (Id. 210706352 – pág. 27). No entanto, após diligenciar no local indicado para a entrega da citação, o Oficial de Justiça certificou que deixou de efetuar a citação, tendo em vista não localizá-lo no endereço indicado (Id. 210706358).

Diante do insucesso apontado, a parte autora requereu fosse realizado buscas pelo sistema INFOJUD, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
(Id. 210706358 – pág. 8). E, por não encontrar endereço diverso do inicialmente indicado, o autor veio aos autos e informou novo endereço (Id. 210706358 – pág. 16), que, por sua vez, mais uma vez não teve êxito na localização do devedor, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 210706358 – pág. 29).

Novamente, informando ter diligenciado na localização de novos endereços, o autor apresentou petição dando conta de outros três endereços em nome do devedor (Id. 210706358 – pág. 32).

Determinado o encaminhamento de expedição de carta precatória para citação nos endereços indicados pelo autor, a missiva foi devolvida em razão do insucesso, conforme certidão do Oficial de Justiça acostado ao Id. 210706364 – pág. 10.

Em seguida, o autor veio aos autos indicando dois novos endereços do devedor. A tentativa de cumprimento do mandado, contudo, restou inexitosa, conforme se extrai da certidão apresentada aos autos no Id. 210706364 – pág. 35.

Mais uma vez, o autor diligenciou novos endereços para citação do devedor (Id. 210706364 – pág. 41). Todavia, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível proceder a citação, em razão de não tê-lo encontrado e pelo recebimento de informações de desconhecimento da pessoa do réu.

Nos demais endereços informados, as cartas foram devolvidas sem cumprimento (Id. 210706364 – pág. 56 e 58).

Na sequência, diante das infrutíferas tentativas de citação pessoal, o autor formulou o pedido de citação por edital (Id. 210706364 – pág. 63), que foi indeferido pelo Juízo, que determinou a expedição de carta precatória à Comarca de Cláudia, utilizando-se um dos endereços indicado anteriormente (Id. 210706364 – pág. 64). No entanto, mais uma vez sem êxito, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (Id. 210706381 – pág. 43).

Diante das diligências infrutíferas, o autor reiterou o pedido de citação por edital (Id. 210706385).

Em seguida, o Juízo
a quo
determinou a consulta de endereço na parte requerida junto aos Sistemas Informatizados (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, Justiça Eleitoral) (Id. 210706387), no entanto não foram apresentados endereço diverso daqueles constantes dos autos, razão pela qual foi deferido o pedido de citação por edital (Id. 210705705).

Como se observa, foram feitas diversas tentativas de localização da parte requerida, ora recorrente, todas sem êxito, de modo que inexiste a aventada nulidade, revelando-se indiscutivelmente cabível a citação por edital, nos termos do art. 256, inc. II c/c § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, tentada a localização de endereço do demandado por diversas formas, mas sem resultado, por certo não há falar em invalidade do ato citatório por edital.

Ademais, tratando-se de nulidade processual, é necessário verificar a existência de prejuízo às partes, sob pena de alongar-se demasiadamente demandas em razão do procedimento, em oposição à efetiva prestação jurisdicional (
pas de nulitté sans grief
).

No caso dos autos, após a citação por edital, o feito foi encaminhado à Defensoria Pública, que apresentou embargos monitórios, na qualidade de curadora especial do demandado (Id. 210705721).

Dessa forma, como foi exercida a defesa técnica em tempo e modo devidos, isto é, resguardando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, não há que se anular a citação por edital.

A propósito, sobre o assunto trago à colação precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL
. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)” (TJ-MT - AC: 10053519820188110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023) (destaquei)

Quanto à alegada ocorrência da prescrição, do mesmo modo, tenho que razão não assiste o apelante.

Isto porque, em se tratando de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional a ser observado é de 5 (cinco) anos, conforme o disposto no artigo 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR – NULIDADE DA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA FACULDADE DE DIREITO – PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE RECONHECIDA – SEM EFEITO A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO TEMPESTIVO – MONITÓRIA – DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS – PROVA ESCRITA – DOCUMENTO HÁBIL A COMOPROVAR A DÍVIDA – EXTRATOS – MEMÓRIA DISCRIMINADA DO CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

2. A Cédula de Crédito Bancário é dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

3. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição
. 4. À luz do art. 186 §2º e 3º do CPC, tem-se que os Núcleos de Práticas Jurídicas gozam das mesmas prerrogativas da Defensoria Pública, portanto, deve o devedor ser intimado pessoalmente da sentença proferida. 5. Reconhecida a nulidade da intimação da sentença, deve ser declarada sem efeito a certidão de trânsito em julgado e reaberto o prazo recursal, e, de consequência deve ser declarada a tempestividade do recurso de apelação interposto. 6. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório, a que alude o art. 700 do CPC/2.015, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 7. A ação monitória possui duas fases, sendo a primeira a análise de cognição sumária dos fatos, havendo entendimento de que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório. 8. A ação monitória observa a regra geral do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC, de forma que a prova escrita que embasa a petição inicial gera presunção relativa da existência do débito.” (N.U 1000836-31.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024) (destaquei)

No caso, a cédula de crédito bancário, objeto da cobrança, foi assinada no dia 18/04/2013 (Id. 210706352 – pág. 27) e a ação monitória foi ajuizada em 21/11/2014, ao passo que no dia 03/12/2014 determinou-se a citação do requerido (Id. 210706355), ou seja, dentro do prazo quinquenal para o exercício da pretensão de cobrança da dívida.

Diante desse cenário, embora a citação somente tenha sido efetivada pela via editalícia em 2023 (Id. 210705715), em razão das dificuldades em localizar o apelante, não há falar em ocorrência de prescrição no caso dos autos.

Afinal, consoante a disciplina do art. 219, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação, cuja regra se repetiu no art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, vigente à época da consolidação do ato citatório no caso concreto, a interrupção da prescrição ocorre pelo despacho que ordena a citação e, em regra, retroage à data da propositura da demanda.

É bem verdade que ambos os diplomas também previram a impossibilidade da referida retroação quando não adotadas as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, cuja hipótese foi invocada pelo recorrente. Nada obstante, também ressalvaram de forma expressa que a demora na citação imputável exclusivamente ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte demandante (CPC/1973, art. 219, § 2º; CPC/2015, art. 240, § 3º).

Trata-se, inclusive, de entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106).

No caso em apreço, como já salientado, não há como afirmar que a demora na citação deu-se por desídia da parte autora/apelada.

Isto porque, a indicação do primeiro endereço de citação foi pautada em informações referendadas pelo próprio requerido, quando da assinatura da cédula de crédito bancário cobrada em juízo, ao passo que, pouco tempo após tomar ciência do insucesso da medida, em virtude da mudança indicada pelo meirinho e da intimação determinada nos autos, a parte autora diligenciou pesquisas extrajudiciais e judiciais para a obtenção do endereço do devedor.

No mesmo sentido, assim que intimada das novas tentativas frustradas de citação por oficial de justiça, dentro do prazo designado para manifestação, a instituição bancária apresentou novo endereço para a citação do requerido, mas novamente infrutífera, de modo que é evidente que foram adotadas pelo autor, ora apelado, as medidas necessárias para a localização do requerido, ora recorrente, visto que buscou diversas vezes impulsionar o feito, indicando possíveis endereços nos quais ele poderia ser encontrado.

Dessa feita, a ausência de citação em prazo razoável não pode impor prejuízo ao demandante se a demora na realização do ato processual não foi motivada pelo seu desinteresse.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA DILIGENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT. N.U 0001473-20.2011.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023).” (TJ-MT - AC: 10008430320168110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR COOBRIGADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1º do Código Civil. Não se opera prescrição intercorrente se a parte é diligente no acompanhamento processual, não deixando o feito paralisado por prazo superior ao prescricional, como é o caso concreto. Sentença anulada e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.” (TJ-MT 00245879220148110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Assim, tendo em vista que a ação monitória foi proposta em 2014, quando ainda não havia decorrido o prazo prescricional, a subsequente demora para a perfectibilização da citação do requerido, porquanto não atribuível à condução desidiosa do processo pela demandante, não tem o condão de configurar a prescrição intercorrente aventada.

Por fim, não obstante as alegações do apelante, tal como consignado pelo juízo
a quo
, não há falar em carência da ação, tendo em vista que a cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo do débito é suficiente para o ajuizamento da ação monitória (Id. 210706352 – pág. 25-34).

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - TÍTULO EXECUTIVO E INSTRUMENTO HÁBIL À AÇÃO MONITÓRIA - DEVEDOR SOLIDÁRIO - IDENTIFICAÇÃO - PARTE LEGÍTIMA - RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A cédula de crédito bancário é instrumento escrito necessário ao ajuizamento da ação monitória, principalmente quando vinculada a um contrato de abertura de conta corrente, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 247 do STJ.
A assinatura do terceiro garantidor da obrigação, nomeado como devedor solidário em cédula bancária, enseja a sua legitimidade passiva para a ação monitória. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MT - AC: 00438597720118110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/202
3) (destaquei)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024